Tribunal: STF
Processo: HC 229896
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Impetração dirigida contra decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Sentença condenatória consignou a dedicação do réu à atividade criminosa. Agravo ao qual se nega provimento.